Tribunal: TJDFT
Processo: 0745433-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745433-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLANDO VIEIRA TAVARES AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo (ID 77418899), interposto pelo Autor, IRLANDO VIEIRA TAVARES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF (ID 77418900), nos autos da ação de revisão contratual, c/c, obrigação de fazer, c/c, repetição de indébito, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em razão da ausência de comprovação da probabilidade do direito do Autor/Agravante (CPC, Art. 300), sob os seguintes fundamentos: i) “o fato de as operadoras de planos de saúde poderem aumentar a mensalidade dos planos coletivos com índices superiores ao fixado para os planos individuais não autoriza que esse aumento seja desarrazoado, ferindo o equilíbrio contratual e onerando excessivamente o consumidor”; e ii) “para se verificar eventual ilegalidade do reajuste, faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que é preciso averiguar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que: i) a existência da probabilidade do direito decorre da ausência de cumprimento pelos Agravados do dever de informação ao consumidor (CDC, Arts. 6o, III; e 51, IV e X), pois “não apresentaram ao consumidor, no ato do reajuste, qualquer base atuarial, extrato de sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares (VCMH) que justificasse o reajuste de 29,90% ou índices dos anos anteriores”; ii) “o reajuste imposto pelas agravadas — de 29,90% — revela-se manifestamente exorbitante e dissociado de qualquer parâmetro técnico, jurídico ou econômico, uma vez que supera em mais de cinco vezes o índice máximo autorizado pela ANS (6,06%), destinado a recompor a variação média dos custos médico-hospitalares para os planos individuais. Tal majoração rompe frontalmente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, ao transferir integralmente ao consumidor o risco empresarial e atuarial que deveria ser distribuído de forma equitativa”; iii) “não integra entidade de classe, profissional ou associativa que legitime a contratação de um plano coletivo por adesão, tratando-se, portanto, de um “falso coletivo”, expressão consagrada pela doutrina e pela própria regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tal prática é expressamente reconhecida e coibida pelo art. 39 da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, bem como pelo Enunciado no 35 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que determinam a equiparação desses contratos aos planos individuais ou familiares para todos os fins, inclusive quanto à limitação dos reajustes anuais”; iv) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que “o laudo médico do Hospital do Coração do Brasil, assinado pelo Dr. Antônio Holanda Júnior (CRM-DF 25.060), reforça de forma inequívoca o periculum in mora — trata-se de paciente de 83 anos, portador de múltiplas comorbidades cardiovasculares (miocardiopatia dilatada, disfunção valvar mitral e tricúspide, implante de marcapasso definitivo, insuficiência cardíaca, FA paroxística, entre outras), com necessidade expressa de acompanhamento médico periódico e uso contínuo de medicamentos especializados”; e v) “a majoração abusiva de 29,90% na mensalidade do plano de saúde — elevando o valor para R$ 31.174,90 — compromete diretamente a possibilidade de continuidade do tratamento e o acesso a cuidados essenciais, violando frontalmente o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF)”. Por fim, requer “a concessão imediata da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para”: “a. coibir a agravada de aplicar o atual reajuste das mensalidade de 29,90% e, diante da patente abusividade, seja limitada ao percentual previsto pela ANS para planos individuais, de 6,06% no corrente ano; b. determinar que a agravada, em consonância com o pedido anterior, emitir boletos de pagamento das parcelas vincendas (inclusive a a partir da próxima a vencer no dia 01/11/2025) de seu plano de saúde, com aplicação do índice de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais, o que corresponde à mensalidade de R$ R$ 14.879,10; c. Alternativamente, autorizar o agravante a depositar judicialmente o valor incontroverso de R$ 14.879,10, até ulterior deliberação deste Tribunal, a fim de evitar qualquer alegação de inadimplência ou suspensão indevida da cobertura médica”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória de urgência, tendo como pano de fundo a discussão sobre a possibilidade de aplicar a plano de saúde coletivo empresarial o mesmo percentual de reajuste aplicável aos planos individuais (ANS). Diante desta ordem de ideias, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Conceitualmente, a diferença entre plano privado de assistência à saúde individual ou familiar e coletivo empresarial é que o primeiro é “aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar”; enquanto o segundo “oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária”, nos termos dos arts. 3o e 5o, caputs, ambos da Resolução ANS n. 557/2022. Por conseguinte, enquanto o equilíbrio econômico financeiro do plano individual tem os seus reajustes submetidos ao crivo da autarquia reguladora, o plano coletivo é de livre pactuação entre as partes contratuais, de acordo com os arts. 2o e 13, I e II, ambos da Resolução ANS n. 171/2008. Portanto, quando se trata de plano coletivo, inexiste, em regra, a ocorrência de prática abusiva, materializada em cláusula contratual que preveja o reajuste anual das parcelas do contrato de seguro à saúde, em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, ante o advento do aumento dos custos médicos e do grau de sinistralidade. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o reajuste anual da mensalidade de plano de saúde coletivo referente a 2024 e reduzir o valor da mensalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a probabilidade do direito alegado para suspensão do reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo no período de 2021 a 2024, sob a alegação de abusividade; e (ii) avaliar a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito alegado não se encontra demonstrada no momento processual, porquanto os reajustes dos planos de saúde coletivos, por se fundamentarem em livre negociação entre as partes, não estão sujeitos ao limite imposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), aplicável exclusivamente aos planos individuais e familiares. 4. A definição da abusividade dos reajustes aplicados no período de 2021 a 2024 demanda incursão no mérito da lide, com ampla dilação probatória, inclusive de natureza técnico-pericial, inviável em sede de cognição sumária. 5. A mera alegação de que os reajustes adotados foram excessivamente onerosos e superiores aos percentuais fixados pela ANS para planos individuais é insuficiente para caracterizar a plausibilidade do alegado direito. 6. Ausente a demonstração de probabilidade do direito alegado, é inviável o reconhecimento de risco de dano ou de perigo ao resultado útil do processo, elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso desprovido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A abusividade de reajustes aplicados a planos de saúde coletivos exige análise de mérito e ampla dilação probatória, incluindo elementos técnico-periciais. 2. Os planos de saúde coletivos, por não se sujeitarem aos limites de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, pois fundamentam-se em livre negociação entre as partes, cabendo à parte interessada comprovar a abusividade do percentual aplicado. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. 4. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada na decisão. (Acórdão 1973105, 0747215-22.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.) (grifos nossos) No caso em tela, constata-se que o contrato correlato é coletivo por adesão (ID 251026175, origem), cuja entidade conveniada é a FECOMÉRCIO/DF - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal. Some-se a isto ao fato de que o Agravante integra, no mesmo plano, um grupo familiar com sua esposa e filho, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução ANS n. 557/2022. Portanto, nesta análise preambular, própria dos pedidos de antecipação de tutela recursal e concessão de efeito suspensivo, em sede de recurso de agravo de instrumento, o plano de saúde em análise não pode ser configurado como individual, a fim de que incidam os reajustes correlatos, em razão dos vínculos acima, conforme regulamento da autarquia reguladora. Destaque-se que, neste momento processual, também inexistiu comprovação pelo Agravante do ingresso de novos beneficiários que desnaturasse o plano coletivo empresarial originário, de acordo o art. 39 da Resolução ANS n. 557/2022 (correspondente ao art. 32 da revogada Resolução ANS n. 195/2009), nos termos do art. 373, I, do CPC. Por conseguinte, a tese de que se trata de um plano falso coletivo não prospera, ressalvada dilação probatória em sentido contrário, conforme consignado pelo Juízo de origem na decisão agravada. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, não se constata que existe a probabilidade do direito do Autor/Agravante, pois se verifica, nesta análise preambular, a incidência das regras dos arts. 3o, 5o, e 39, todos da Resolução ANS n. 557/2022, c/c, arts. 2o e 13, I e II, ambos da Resolução ANS n. 171/2008. Portanto, verifica-se que, na origem, não estava presente um dos requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC. Por conseguinte, nesta fase recursal, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intimem-se as Agravadas para, acaso desejem, oferecerem respostas ao recurso, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 15:37:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador